Tribunal: TJDFT
Processo: 0740295-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE ÚNICA NO CURSO DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO ATENDIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 Reeducando que pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando que a prática de uma única falta grave (fuga) há mais de um ano não pode determinar a continuidade indefinida da pena, afastando o direito ao livramento condicional.

2 A avaliação do comportamento carcerário não se limita aos últimos seis ou doze meses, mas deve considerar todo período de execução da pena. Inocorrendo novo crime doloso, depois de quase dois anos desde a única falta grave cometida durante mais de nove anos e seis meses de pena cumprida, não é razoável que os seus efeitos se estendam a ponto de impedir os benefícios próprios da execução penal. O reeducando vem cumprindo o regime semiaberto sem intercorrências.

3 Agravo provido.